Tribunal: TCU
Processo: 018.037/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Sumaré/SP por meio de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (atual Ministério da Justiça e Segurança Pública) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Sumaré/SP por força do Convênio Siconv 749510/2010, que tinha por objeto a Implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil e do Programa de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§1o e 2o, e 18, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o, 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas do município de Sumaré/SP (45.787.660/0001-00), dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos demais responsáveis.